Tribunal: TJMT
Processo: 1034238-92.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034238-92.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Isenção, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JAIR DAL PIVA JUNIOR - CPF: 018.355.471-09 (EMBARGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPVA – PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PREENCHIDO OS REQUISITOS – DIREITO LIQUIDO E CERTO - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS
REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO,

contra Acórdão que CONCEDEU A SEGURANÇA e determinou ao Órgão de Transito que se abstenha a exigir o recolhimento de IPVA correspondente ao veículo do autor, portador de necessidades especiais, nos autos do Mandado de Segurança nº
1034238-92.2018.8.11.0041
impetrado contra ato do presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

A decisão embargada considerou que a pessoa com deficiência possui o direito líquido e certo tanto à aquisição de veículo automotor destinado ao seu transporte, bem como, à isenção de ICMS e IPVA, tenha ou não capacidade para conduzi-lo. No presente caso restou comprovado ser o impetrante portador de necessidades especiais, amputação parcial de dedos CID 10 - 568.1 / 567 / 564 (id 15811810), sendo inegável o direito líquido e certo vindicado.

Irresignado, sustenta que o acordão embargado é omisso, considerando que o interessado não atendeu as condições e requisitos previstos na legislação tributária, não há qualquer ilegalidade no ato impugnado, que corretamente indeferiu o pleito administrativo de isenção do IPVA.

Ao final, requer o provimento dos embargos a fim de que seja eliminada omissão apontada.

Intimado a apresentar Contrarrazões o embargado manifestou-se pelo desprovimento do recurso ID. 61386122, considerando não haver qualquer omissão na decisão atacada.

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, a
omissão
que justifica a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

In casu
, o embargante busca a modificação da decisão que declarou direito líquido e certo a isenção de ICMS e IPVA, ao impetrante.

No presente caso restou comprovado ser o impetrante portador de necessidades especiais, amputação parcial de dedos CID 10 - 568.1 / 567 / 564 (id 15811810), sendo inegável o direito líquido e certo vindicado.

A título de reforçar o entendimento já exposto no acórdão embargado, insta novamente frisar que, a
isenção do IPVA dos veículos licenciados no Estado de Mato Grosso encontra previsão na Lei Estadual nº 7.301/2000, cujo artigo 7º assim estabelece:

Art. 7º É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos:

[...]

III -
veículo fabricado para o uso de pessoa com deficiência física condutora ou conduzida
; para o uso de pessoa com deficiência visual ou auditiva; para o uso de pessoa com deficiência mental severa ou profunda, ou autista, conduzido por seu representante legal (curador); limitada a isenção a 01 (um) veículo por proprietário;

Por sua vez, a Portaria nº 100/2001-SEFAZ, que regulamenta o direito à isenção do mencionado tributo, assim estabelece:

Art. 2º São isentos do pagamento do IPVA:

[...]

III – veículo automotor, limitado a único veículo por proprietário, destinado a:

a)
pessoa com deficiência física condutora ou conduzida;

[...]

§ 1º Para a concessão da isenção prevista no inciso III do
caput
, considera-se:

I – pessoa portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo que acarrete o comprometimento da função física, sob forma de paraplegia, paraparesia,
monoplegia
, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia,
triplegia
, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, deformidade de membros congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;
(grifei)

Assim sendo, da análise detida dos autos
, verifica-se ser possível a concessão do benefício de isenção do IPVA ao

impetrante.

Ocorre que, as exigências legais para a concessão da isenção tributaria almejada pelo Impetrante, vão além daquelas previstas em Lei, exigindo também, dentre outros requisitos, a apresentação da Certidão Negativa de Débitos – CND relativa ao ICMS e IPVA para fins gerais; cópia do laudo de vistoria do DETRAN; CNH comprovando estar apto a dirigir veiculo adaptado; Laudo de perícia médica expedido pelo DETRAN, conforme exigências do
Anexo I da Portaria nº 24, de 04 de março de 2005 e alínea "b", inciso I, artigo 6º da Portaria 100/2001 – SEFAZ.

Anota-se que MONOPLEGIA é incluída dentre os males autorizadores da isenção descrita no § 4º, inciso III do art. 7º da Lei
Estadual nº 7.301/2000. Logo, fazer com que o Impetrante passe maiores dificuldades e delongas à obtenção da isenção plena, apresenta-se como ato abusivo da autoridade impetrada.

Nesse sentido, já decidiu em casos análogos, este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFICIÊNCIA FÍSICA COMPROVADA NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL N° 7.301/2000 – MONOPARESIA – DIREITO A ISENÇÃO DO IPVA – EXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO ANTERIORES DE IPVA PELA PORTARIA N° 100/2001 – SEFAZ – IMPOSSIBILIDADE – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “Logo, fazer com que à impetrante passe maiores dificuldades e delongas à obtenção da isenção plena, apresenta-se como ato abusivo. A exigência a obstar a concessão prevista em lei, por portaria administrativa fere o princípio da hierarquia das normas.” (N.U 0011500-40.2012.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020). 2. “TRIBUTÁRIO – Mandado de Segurança – Isenção de IPVA – Aquisição de veículo por pessoa com deficiência – Alegação de que a existência de débitos anteriores de IPVA impede a concessão do beneficio – O termo inicial da isenção é a aquisição do veículo pelo deficiente, não o requerimento administrativo – Inadmissível privar do benefício fiscal pessoa comprovadamente necessitada – Sentença concessiva da ordem confirmada – Reexame necessário desprovido”. (TJ-SP – Remessa Necessária Cível: 1017129220198260309 SP 1017012-92.2019.8.26.0309, Relator: J.M. Ribeiro de Paulo, Data de Julgamento: 04/03/2020, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/03/2020)

(TJ -MT – AI:10052297720198110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 17/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2020).

Acerca do conceito de liquidez e certeza do direito para fins de impetração de mandado de segurança, transcreve a sempre precisa e oportuna lição de Hely Lopes Meirelles, que assim discorre: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende enseja à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.”

Tendo a doutrina analisado o tema, reforça-se, direito liquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.

O Impetrante/Apelado comprovou fartamente que é portador de monoplegia, e a negativa de conceder a isenção de IPVA no presente caso, tendo por fundamento a regularidade fiscal do postulante é medida que extrapola o princípio da legalidade estrita. Ainda, fere o principio da isonomia e dignidade da pessoa humana.

Além do que, não pode um decreto ou uma portaria, criar condicionantes não previstas na lei, devendo observância ao princípio da hierarquia das normas. As normas secundarias, não tem o poder de gerar direitos, nem, tão pouco, de impor obrigações. Não podem contrariar as normas primárias (a legislação constitucional e infraconstitucional), sob pena de invalidade.

É exatamente o que acontece no caso em apreço, onde uma portaria impõe exigências de modo a criar óbices para parte na obtenção de um benefício assegurado por lei. Pode-se afirmar inclusive, que todas normas infralegais que afrontem normas de hierarquia superior, são insubsistentes.

O principio do devido processo legal, que lastreia todo leque de garantias constitucionais voltadas para a efetividade dos processos jurisdicionais e administrativos assegura que todo julgamento seja realizado com a observância das regras procedimentais previamente estabelecidas, e, além disso representa uma exigência no sentido de garantir a participação equânime, justa, leal, enfim, sempre imbuída pela boa-fé e pela ética dos sujeitos processuais.

Ante ao exposto,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020